Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente hipótese de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o agravo interno está prejudicado pela superveniência da sentença na origem; e, superada tal questão, (ii) se o agravo de instrumento deve ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da prolação de sentença na primeira instância, conclui-se que a análise da pretensão apresentada no agravo de instrumento foi prejudicada, ante a perda superveniente do objeto do recurso. Como consequência, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.